Tribunal: TJBA
Processo: 8048819-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048819-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: PAULA BRAGANCA PIMENTEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECOLHIMENTO EM JUÍZO DIVERSO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de busca e apreensão por ausência de transferência das custas processuais para o juízo competente, apesar de as mesmas terem sido recolhidas em juízo diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é proporcional a extinção do processo sem resolução de mérito por irregularidade no direcionamento das custas processuais, quando demonstrado o efetivo recolhimento em juízo diverso. III. Razões de decidir 3. O recolhimento das custas processuais em juízo diverso configura mera irregularidade sanável, não ausência de pagamento que justificaria o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. 4. A extinção do processo por irregularidade no direcionamento das custas, quando demonstrado o ânimo da parte em arcar com as despesas processuais, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito. 5. A situação poderia ser regularizada mediante simples transferência dos valores para o juízo correto, sendo mais adequada a concessão de nova oportunidade para sanar o vício do que a extinção prematura do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo com nova intimação da parte autora para regularizar o feito. Tese de julgamento: "É desproporcional o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC quando comprovado o recolhimento das custas processuais em juízo diverso, devendo ser oportunizada à parte a transferência dos valores para o juízo competente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 931, 937. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8048819-71.2024.8.05.0001, sendo apelante BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., e apelada, PAULA BRAGANCA PIMENTEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.